Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-44.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VÍCIO DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. REQUERIMENTO EXPRESSO. CONTESTAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO. VÍCIO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASSAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AFASTAMENTO. ART. 272, § 8o DO CPC.
1. De acordo com o art. 272, § 5o do CPC, as comunicações dos atos processuais podem ser feitas, de forma exclusiva, em nome de advogado expressamente indicado nos autos, de modo que seu desatendimento implica nulidade.
2. As publicações feitas somente em nome de um dos advogados constituídos, mas não o indicado para essa finalidade, não são capazes de afastar a nulidade dos atos processuais e o evidente prejuízo apresentado para a defesa.
3. Nos termos do art. 272, § 8o, afasta-se a intempestividade do recurso quando o vício de intimação for reconhecido.
4. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.